Tribunal: TJMT
Processo: 1024402-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024402-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), EDINALDO LEANDRO BARRETO - CPF: 038.432.341-32 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL - PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO - ALEGADA INSUFICIÊNCIA DO LAUDO REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE ERRO, DOLO OU FUNDADA DÚVIDA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO AUTO DE AVALIAÇÃO - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

A aferição do valor de mercado de bem objeto de expropriação judicial encontra regramento específico no art. 873 do Código de Processo Civil, que condiciona a realização de nova avaliação à existência de erro ou dolo na avaliação, à constatação superveniente de alteração substancial no valor do bem ou à presença de fundada dúvida por parte do juízo acerca da avaliação originária.

A avaliação lavrada por oficial de justiça detém presunção relativa de legitimidade e veracidade, especialmente quando acompanhada de descrição minuciosa das características do imóvel, como localização, relevo, solo, potencial produtivo, benfeitorias e contexto regional, como no caso vertente.

Alegações genéricas de desatualização do valor, desacompanhadas de prova técnica idônea, como laudo pericial subscrito por profissional habilitado que evidencie divergência substancial, não são suficientes para desconstituir a avaliação homologada.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que a simples discordância subjetiva quanto ao valor atribuído ao bem não enseja, por si só, a realização de nova avaliação, notadamente quando inexistentes elementos que abalem a presunção de veracidade do auto elaborado por servidor investido de fé pública.

Inexistindo vício formal ou material no laudo homologado, e ausentes os requisitos legais para a repetição do ato avaliativo, deve ser prestigiada a decisão judicial que indefere o pedido de nova avaliação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024402-77.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: EDINALDO LEANDRO BARRETO

AGRAVADO: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDINALDO LEANDRO BARRETO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença de Ação de Embargos à Execução no 0021469-27.2018.8.11.0055, ajuizado por
JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA
, que indeferiu o pedido de realização de nova avaliação e homologou a avaliação realizada no Id. 177931514 (Autos de origem).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“Em que pese o respeito que se nutre ao Lúcido Julgador Singelo, indubitável que a decisão não premiou o melhor direito, prejudicando, via de consequência, a aproximação dos Agravantes com a Justiça, tem-se que o entendimento se deu em bases erradas pelo r. Juízo de Piso, acatando entendimento absolutamente desconectado com decisões deste Tribunal e da farta e consolidada Jurisprudência. O pedido da reforma da decisão do Juízo de Primeiro Grau, lança âncora no FATO DA NECESSIDADE de NOVA AVALIAÇÃO, sendo esta, atualizada”
(sic).

Discorre que
“a Execução e expropriação de bens, tem seu rito processual, com passo à passo expresso no CPC, justamente para que se satisfaça o credor, evitando todavia o enriquecimento sem causa”
(sic).

Assegura que
“o auto de avaliação é defasado e nota-se então, que o valor sugerido, equivale a 76 sacas de soja por hectare (valor da médio da saca para MT de R$ 112,84 em 22/01/2025 – fonte IMEA), o que é absurdamente vil, vez que as áreas objeto do presente feito valem absolutamente MUITO MAIS, VEZES MAIS e, com o devido respeito ao r. Oficial de Justiça avaliador, mas este não realizou uma avaliação contemplando as particularidades do imóvel, ou seja, no presente caso, de uma área de terra agrícolas e suas características físico-químicas específicas de solo, relevo, nutrientes, doenças, teor de argila, presença ou não de nematóides, dentro outros fatores de valorização, tendo se baseado em valores comparativos da época”
(sic).

Argumenta que
“com o devido respeito ao r. oficial avaliador, resta evidente que para se avaliar os imóveis rurais como o em questão, demanda conhecimentos específicos de um profissional Engenheiro Agrônomo, visto a necessidade de se avaliar a qualidade e as características individualizadas e que são próprias de cada estrutura e porção de solo avaliado, seu estado nutricional, bioma, capacidade produtiva, que geram diferenças estrondosas entre um e outro imóvel, vez que na mesma área podem existir grandes diferenças de solo em poucos hectares, o que determina o tipo de exploração, cultura e assim sua valorização (soja, milho, algodão, pastagem), o que fora desconsiderado pelo r. perito em sua avaliação”
(sic).

Assevera que
“caberia ao r. avaliador apresentar laudo consubstanciado em particularidades de cada área, com especificação da estrutura e porções do solo da matrícula, quantidade de argila, nutrientes (elementos minerais micros e macros), presença de nematoides ou não, dentre outras informações, e fazer comparação com outras áreas que estão à venda, sem sequer apresentar qual a relação e características físico-químicas dos solos comparados”
(sic).

Pondera que
“O imóvel, em si, merece melhor descrição, como se ali há aguadas ou não, tipo de solo, se há ou não cerca divisória, qualidade da madeira e do arame que o contornam, estradas internas, energia elétrica, benfeitorias e seu estado, etc. Vê-se assim que o perito além de não utilizar, o método comparativo, que, no caso concreto, poderia oferecer elementos técnico-científicos suficientes, deveria também ter se valido de outras técnicas e observações que pudessem colaborar mais precisamente com a elaboração de cálculos e avaliações referentes ao imóvel em questão. Valeu-se somente de singelo método comparativo de preços”
(sic).

Mensura que
“Há, também, necessidade de nominar e descrever os imóveis paradigmas nos seus maiores detalhes, como a qualidade da terra para plantio, o clima da região, espécies cultivadas nas redondezas, vias de acesso, tudo para comparação de preço, o que não ocorreu”
(sic).

Explana que
“Portanto, Excelência, quando da avaliação, respeitado o Devido Processo Legal, deverá ser obtido o real valor de mercado do bem, proporcionado assim uma expropriação em condição suficiente para saldar a execução, RESPEITANTO OS VALORES ATUALIZADOS DO IMÓVEL E NÃO UM VALOR DEFASADO assim como na liquidação forçada, de forma a atender a todos os requisitos legais no presente caso, e diante da ausência de técnica apurada pela r. oficial em sua avaliação, o que ocasiona sem sombra de dúvidas uma grande margem para erros e irregularidades, o que por certo faz-se necessário do uso do art. 873 no CPC/15, sendo que não é legal, e nem crível a pretensão da Exequente em expropriar um bem por preço tão vil. Desta feita, Nobre Julgador, a r. Decisão de Piso, ora Agravada, proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT, DEVE SER SUSPENSA, para que haja o regular decorrer do Processo com a realização de nova avaliação, sendo esta ATUALIZADA, respeitado o Devido Processo Legal, será obtido o real valor de mercado do bem”
(sic).

Com estes argumentos e invocando a presença dos requisitos legais, pugna
“[...] seja deferido o efeito suspensivo e ativo, para determinar a SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA, SUSPENDENDO DE IMEDIATO a nomeação do leiloeiro credenciado Carlos Henrique Barbosa (Jucemat no 032), da empresa CH Barbosa Leilões estando assim, em consonância a jurisprudência pacífica do STJ e deste TJMT”
(sic).

No mérito requer
“seja determinado a confecção de nova avaliação do bem, a ser realizada por profissional técnico especializado Engenheiro Agrônomo, capaz de trazer à tona todas as particularidades da área objeto da expropriação e seu respectivo valor, considerando QUE NESSE PERÍODO OCORREU GIGANTESCA VALORIZAÇÃO DAS ÁREAS DE TERRAS, ofertando as partes a apresentação de quesitos e assistente técnico, a fim de dirimir a controvérsia do modo mais justo possível, vez que a avaliação que destoa da realidade, pode e deve ser revista antes da expropriação, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa, sendo portanto matéria de Ordem Pública”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
indeferida

por esta Relatora em 25/07/2025, conforme Id. 302440378.

Contraminuta ofertada no Id. 307904381, pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e consequente manutenção do
decisum.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 302215364.

É o relatório.

V
OTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de realização de nova avaliação e homologou a avaliação realizada no Id. 177931514 (Autos de origem).

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...] Verifica-se, in casu, que a parte executada se insurge contra o auto de avaliação, em especial no que se refere aos parâmetros utilizados pelo oficial de justiça.

Aduz que o auto de avaliação não contém as particularidades do imóvel, como as características físico-químicas específicas de solo, relevo, nutrientes, doenças, teor de argila, presença ou não de nematoides.

[...]

Assim, não se fará nova avaliação dos mesmos bens, salvo nas hipóteses acima estabelecidas.

No caso dos autos, não vislumbro a ocorrência de qualquer das hipóteses elencadas no art. 873 do Código de Processo Civil a ensejar o acolhimento do pedido da parte executada, para que seja realizada nova avaliação por profissional técnico, tendo em vista que a alegação de que não foram comparadas as peculiaridades do imóvel avaliado com os anunciados na região, sem a efetiva demonstração de que a avaliação realizada não corresponde ao real valor do imóvel, não é suficiente para invalidar o trabalho da oficiala de justiça.

[...]

Além disso, verifico que a análise da oficiala de justiça foi suficientemente detalhada e não ostenta vício capaz de justificar a necessidade da repetição por profissional técnico, de modo que não há razão para desconsiderá-la, até porque a avaliação realizada por oficial de justiça goza de presunção de veracidade [...]

[...]

Ante o exposto, em razão de não restar demonstrada nenhuma das hipóteses elencadas no art. 873 do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de realização de nova avaliação e homologo a avaliação realizada no id 177931514[...]”.
(Id. 198710242 – Autos de origem).

Pois bem.
É cediço, que o artigo 873, do CPC, dispõe acerca dos requisitos para a admissão de nova avaliação,
verbis
:

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.”

Dessa forma, segundo a redação da norma acima colacionada somente será possível a realização de uma nova avaliação quando qualquer das partes arguir, de forma fundamentada, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; for verificado, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem e nos casos em que o juiz tiver fundada dúvida acerca do valor atribuído na primeira avaliação.

No caso, o Auto de Avaliação realizado por oficial de justiça acostado ao Id. 177931514 (Autos de origem), demonstra de forma pormenorizada as características do imóvel, com apontamentos acerca da localização; limites e confrontantes; característica, ocupação do imóvel e potencial produtivo; solo e relevo; clima e chuvas; melhoramentos públicos existentes; meios de transporte públicos; e tipo de ocupação circunvizinha. A avaliação realizada restou concluída da seguinte maneira:

“[...] Por todos os itens expostos, padrão, localização e destinação do imóvel avaliado, bem como pesquisas levadas a efeito na região junto a corretor de imóveis, proprietários rurais, pessoas de conhecimento sobres transações rurais, para tomadas de preços de imóveis semelhantes, este avaliador define o valor médio de R$ 8.580,84 (oito mil e quinhentos e oitenta reais e oitenta e quatro centavos) por hectare.

A Fazenda Esmeralda 11 fica avaliada no valor total de R$ 2.126.732,88 (dois milhões cento e vinte e seis mil e setecentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos).”

Nessa perspectiva, não se constata a ocorrência de erro ou dolo por parte do avaliador, tampouco se identifica qualquer incerteza quanto ao valor de mercado atribuído ao bem, hipóteses que, caso verificadas, poderiam justificar a determinação judicial de nova avaliação.

Outrossim, não se revela indispensável a intervenção de conhecimento técnico especializado, porquanto os elementos constantes dos autos se mostram suficientes para conferir segurança e credibilidade ao laudo apresentado, importando mencionar que o Oficial de Justiça possui fé púbica o que confere ao Auto de Avaliação a presunção de veracidade e legitimidade.

Aliado a esse entendimento, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CARTA PRECATÓRIA –
DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL – AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO – AUSÊNCIA DE DÚVIDA, ERRO OU DOLO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É admitida, excepcionalmente, a realização de nova avaliação, na hipótese de erro ou dolo do avaliador e se após a avaliação, for verificada posterior majoração ou depreciação do valor do bem; ou ainda, havendo fundada dúvida sobre o valor atribuído ao imóvel.

Quaisquer das partes que desejar a realização de nova avaliação deverá fundamentar o pedido de forma prática, não sendo bastante a manifestação genérica do simples inconformismo.
”

(N.U 1026071-39.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 05/02/2024) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA OU ERRO NA AVALIAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de execução promovida pela instituição financeira, rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação do imóvel penhorado, homologando o valor apurado por oficial de justiça.

O agravante alegou nulidades processuais em razão da suposta incapacidade civil do executado, ausência do Ministério Público e necessidade de nova avaliação por perito habilitado.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidades processuais capazes de macular os atos da execução, inclusive quanto à avaliação do bem; (ii) estabelecer se a avaliação realizada por oficial de justiça deve ser desconstituída diante da discordância do executado e de laudo particular apresentado.

III. Razões de decidir

A alegação de nulidade por incapacidade processual do executado foi objeto de decisão anterior que reconheceu a regular citação na pessoa de curador e deferiu o pedido de sucessão processual, sem interposição de recurso à época, o que acarreta a preclusão da matéria.

A avaliação judicial realizada por oficial de justiça possui presunção de veracidade e fé pública, não sendo suficiente a simples discordância da parte executada para ensejar nova avaliação.

O laudo particular apresentado pela parte executada não possui força probatória bastante para infirmar a avaliação judicial, especialmente diante da ausência de elementos técnicos que demonstrem erro ou dolo na atuação do oficial de justiça.

O artigo 873 do CPC estabelece que nova avaliação somente é cabível diante de erro, dolo ou fundada dúvida sobre o valor atribuído, o que não se verifica no caso concreto, tampouco foi demonstrada discrepância relevante entre os laudos apresentados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A preclusão impede a rediscussão de nulidade processual não impugnada oportunamente.

A avaliação realizada por oficial de justiça possui presunção de veracidade e somente pode ser desconstituída por prova técnica de erro, dolo ou fundada dúvida, nos termos do art. 873 do CPC.

A mera discordância do executado, acompanhada de laudo particular unilateral, não constitui motivo suficiente para a realização de nova avaliação judicial do bem penhorado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, 283, 313, I, 480, 870, 873.”

(N.U 1003565-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO A LAUDO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou impugnação ao laudo de avaliação do imóvel penhorado e homologou o valor atribuído pelo oficial de justiça.

2. O juízo de origem concluiu pela ausência de elementos técnicos que justificassem nova avaliação, mesmo após determinação do Tribunal para análise do mérito da impugnação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Saber se a impugnação ao laudo de avaliação apresentou elementos concretos e objetivos que justifiquem nova avaliação, nos termos do art. 873 do CPC.

II. RAZÕES DE DECIDIR

4. A avaliação do oficial de justiça tem presunção de veracidade, sendo necessária prova técnica idônea para sua desconstituição.

5. A impugnação apresentou apenas alegações genéricas de defasagem, sem laudo, comparativos ou índices oficiais que indicassem erro ou alteração relevante no valor.

6. A decisão agravada respeitou os limites do acórdão anterior, que determinou apenas a análise da impugnação original.

7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera discordância quanto ao valor, desacompanhada de prova objetiva, não justifica nova avaliação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: “
1. Nova avaliação judicial do bem penhorado só se justifica com demonstração objetiva e fundamentada de erro ou alteração relevante no valor. 2. Alegações genéricas ou falta de prova técnica não afastam a presunção de veracidade do laudo do oficial de justiça.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 873.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1033383-32.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12/02/2025; TJMT, N.U. 1018041-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05/05/2025.”

(N.U 1019900-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025) (Destaquei)

À vista disso, em que pese às ilações trazidas pelo agravante, não foram apresentados elementos técnicos ou provas concretas que infirmassem o valor apurado pelo Oficial de Justiça.

Outrossim, a mera alegação de incongruência, desacompanhada de provas concretas que demonstrem erro substancial, não é suficiente para desconstituir a avaliação homologada.

Dessa forma, não há elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025